Tribunal: TJES
Processo: 5011093-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011093-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EUNICE ORLI ELER BERMOND
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011093-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
EUNICE ORLI ELER BERMOND

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. OFERTADO DESCONTO AO CONSUMIDOR SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
EUNICE ORLI ELER BERMOND
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, ambos qualificados nos autos. Narra a Autora, em suma, ser pessoa idosa, de baixa renda, e que foi à loja da requerida pretendendo trocar o seu número de telefone, ocasião em que o atendente a induziu a também contratar um novo plano, no valor de R$ 179,00, sob a promessa de que, uma vez contratado tal plano, seria agraciada com crédito de R$ 800,00 para aquisição de novo aparelho celular na loja, sem necessidade de qualquer avaliação ou retenção do aparelho antigo. Aduz que no dia seguinte retornou à loja com suas netas, para que pudessem escolher um aparelho celular, acreditando que poderia utilizar o crédito que lhe foi ofertado no dia anterior e, após a escolha do aparelho, no valor de R$ 849,00, a atendente realizou todo o procedimento para efetivar a aquisição, sendo que, em momento algum negou a existência ou a possibilidade de utilizar o crédito, motivo pelo qual a autora entregou os R$ 49,00 remanescentes. Neste momento, a atendente se ausentou e ao retornar, junto com sua sub gerente, questionou à autora, em tom irônico, com ela iria pagar os R$ 800,00 restantes, informando que não existia o crédito em favor da autora e, diante do conflito de informações, solicitou que a autora retornasse no dia seguinte, para solucionar a questão com o vendedor que lhe atendeu no primeiro dia. Assim fez a autora, ocasião em que foi atendida pela sub gerente, que lhe confessou que houve um erro e que nada poderia ser feito, o que acarretou no pedido de cancelamento do plano e da linha pela autora, que foi prontamente atendido. Sentindo-se lesada pela propaganda enganosa e pela situação a qual foi exposta, a autora pugna por indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6370969), a requerida sustenta que a autora foi cobrada por plano conforme o contratado, e que a oferta citada é inexistente, ante a ausência de provas. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença (ID. 6371106) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, para CONDENAR a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6371111), aduzindo a inexistência de danos morais, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, minoração dos
quantum
indenizatório.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou suas contrarrazões (ID. 6371114), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque as provas dos autos são claras quanto ao descumprimento da propaganda ofertada.

Ademais, observo os depoimentos das testemunhas da empresa que divergem quanto aos procedimentos. Inclusive, até os próprios funcionários da recorrente informam que pode ter ocorrido falha de comunicação entre eles.

Neste sentido, coaduno com a sentença de piso nos seguintes termos:

Para além da presunção de veracidade extraída da revelia incidente no caso concreto, tenho que a prova testemunhal produzida se encontra em estrita consonância com a narrativa autoral, denotando grave vício informacional que viola o direito básico da consumidora na obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os serviços e os produtos da Ré (art. 6º, III, CDC), restando evidenciado método comercial que se revelou enganoso em desfavor de consumidora idosa e de pouco instrução.

Em verdade, colhe-se da oitiva do primeiro vendedor Sr. EDUARDO, que intermediou a contratação da Autora em plano superior com NETFLIX, a realização de promessa de crédito à Requerente, com fornecimento de único exemplo (Iphone ou Samsung S23) para informar que tal crédito corresponderia a R$ 800,00, sem qualquer menção a outros aparelhos e suas especificações, omitindo que o crédito, em tais casos, seria menor do que aquele deferido a aparelhos de linha superior.

Ademais, não foi facultado à consumidora nem sequer a leitura do termo de adesão, sendo apenas “verbalmente explicada a oferta e feita a assinatura pela consumidora”, verbalização, como se verifica, patentemente violadora do direito à informação da Autora, hipervulnerável em se tratando de mulher idosa e de baixa renda.

[...]

Ausente qualquer dúvida, portanto, sobre a falha durante o atendimento, levando a Autora a crer em desconto que inexistia, consumando-se, já naquele momento, ilicitude que denota descaso para com a consumidora, o que fora agravado em data subsequente, quando do retorno da Autora à loja, na presença de suas netas, em que absolutamente frustrado atendimento, após todos os trâmites para a aquisição do aparelho e tempo de espera relevante, inclusive entregue o aparelho às netas da Autora que o manusearam (informações constantes tanto do depoimento da Sra. Fabricia, quanto do depoimento da Sra. Luiza), com grave perda de tempo útil e inegável constrangimento à Requerente.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só se caracterizou pela ausência de informações devidas à consumidora, mas também pela ineficácia do atendimento à consumidora.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da má prestação do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.
Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)